Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-89.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS RECEBIDOS APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS MAIS BRANDAS. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE ACENTUADA DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS INDICADORAS DA NECESSIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, diante do robusto acervo probatório que comprovou a autoria do adolescente no ato infracional em comento, sobretudo pela palavra firme das vítimas, pelos reconhecimentos de pessoa realizados e pela apreensão em flagrante do jovem logo após a prática do ato, dentro do veículo das vítimas, junto com os demais autores e itens subtraídos.
3. As passagens anteriores pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude, em que foram concedidas remissão judicial, ainda que cumulada com alguma medida socioeducativa, não podem ser consideradas como antecedentes infracionais, mas podem ser valoradas no exame das condições pessoais do adolescente.
4. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente em contexto de vulnerabilidade social, em que a família não vem se mostrando capaz de lhe impor limites, que está envolvido com drogas e evadido da escola, somado à gravidade do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e ao fato de já terem sido estabelecidas medidas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade, que se revelaram ineficientes ao processo ressocializador do adolescente.
5. Recurso desprovido.